Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705284-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELO PERES DA COSTA AGRAVADO: SALAO DO AUTOMOVEL COM E CONSIG DE VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43632570) interposto por CARMELO PERES DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de indenização ajuizada pelo agravante em desfavor de SALÃO DO AUTOMÓVEL COM E CONSIG DE VEÍCULOS – LTDA – ME, indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Eis o trecho do decisório combatido (ID 143880474 – processo referência): (...) Não obstante a relação jurídica "sub judice", fundada em intermediação de venda e compra de automóvel, ostente natureza consumerista, não se depreende do substrato fático contido nos autos a hipossuficiência técnica da parte autora em relação ao réu hábil a justificar a inversão do ônus probatório postulado, INDEFIRO tal pretensão. Concedo à parte autora prazo de 15 dias para que esclareça quais fatos pretende demonstrar com a oitiva do representante legal da parte adversa postulado na petição de id. 117661523, ficando desde logo INDEFERIDA sua pretensão à colheita do próprio depoimento pessoal, uma vez que, "ex vi" do artigo 385 do CPC, às partes não é facultada a autoconvocação. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. (...) Inconformado, pugna o recorrente pela incidência à espécie dos comandos do art. 5o, XXXII, da Carta Magna, que preceitua que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”, bem como dos ditames do art 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Informa desconhecer os pormenores da alienação a terceiro, a cargo da ré, do veículo que lhe pertencia, invocando o reconhecimento de sua hipossuficiência técnica para fazer prova de suas alegações. Almeja a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e posterior reforma da r. decisão para que seja adotada distribuição do ônus da prova sob a forma dinâmica. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico estar presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O artigo 373, incisos I e II, do Código de Ritos traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito invocado e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão discutida. A narrativa apresentada na exordial refere-se, a princípio, a pleito indenizatório decorrente de suposta falha na prestação de serviço de venda consignada, realizada nos moldes do art. 535 do Código Civil. Desde que verossímeis as alegações apresentadas pelo consumidor e comprovada sua hipossuficiência técnica, econômica ou informacional, assim como ocorre na espécie, admite-se a inversão do onus probandi. Decerto, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para obstar, liminarmente, a distribuição dinâmica da prova, pois, nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso” (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Evidente que a empresa ré detém melhores condições de produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, sobretudo porquanto verossímeis as alegações autorais e presumida a hipossuficiência do consumidor, nos moldes do art. 5o, XXXII, da Constituição Federal e art. 4o, I, do CDC. Nesse sentido, inclusive, firmou-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal. Reveja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. AUTOS ELETRÕNICOS. COMPRA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS PREEXISTENTES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA. REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. O artigo 6o, VIII, do CDC possibilita ao julgador a inversão do ônus quando, a seu critério, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 4. A situação delineada no processo de origem, que versa sobre supostos defeitos preexistentes à celebração da venda de veículo, se enquadra na norma, pois há documentos que conferem fortes indícios a amparar a tese inicial, bem como se mostra evidente a hipossuficiência dos Consumidores diante das Empresas Rés, que gozam de informações e conhecimentos técnicos capazes de infirmar as imputações contidas na exordial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1643630, 07227623120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador